Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. MORATÓRIA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FIADOR CONTINUA OBRIGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a inclusão de parcelas vencidas no curso da execução na apuração do saldo devedor final, rejeitou alegações de preclusão e violação à segurança jurídica, indeferiu pedido de condenação por litigância de má-fé e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de planilha atualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da inclusão de valores vencidos no curso da execução após deferimento de moratória legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não conhecido o pedido de afastamento da multa prevista no § 5o do art. 916 do CPC, por ausência de apreciação pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A inclusão de valores vencidos no curso da execução é autorizada pelo art. 323 do CPC, aplicável às obrigações em prestações sucessivas, como nos contratos de locação.
5. Os cálculos se darão com base nos fatos. Se demonstrada a data da efetiva devolução do imóvel, caberá ao recorrente o pagamento somente inerente ao referido período.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A decisão que defere moratória legal não implica novação nem impede a apuração de saldo remanescente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, §§ 1o e 2o, 323, 373, inc. I, 916, § 5o; L. 8.245/91, art. 62, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1717623, Apelação Cível, 0700217-40.2022.8.07.0008, Rel(a). Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 30.06.2023.